Tribunal: TJBA
Processo: 8032458-11.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-22
Data de publicação: 2026-06-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8032458-11.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: ALAN FERREIRA BORGES e outros

Advogado(s)
:
ALAN FERREIRA BORGES

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE CARINHANHA-BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LEI MARIA DA PENHA. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA E MORAL. RELAÇÃO ÍNTIMA DE AFETO PRETÉRITA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONTEMPORANEIDADE DO RISCO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado em favor de paciente contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Carinhanha/BA que deferiu e manteve medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/2006, consistentes na proibição de aproximação da ofendida, vedação de contato e restrição de frequência a determinados locais, em razão de suposta prática de violência doméstica e familiar. A defesa sustenta ausência de contemporaneidade do risco, inexistência de convivência atual entre as partes, término do relacionamento há aproximadamente vinte anos e ausência de elementos concretos aptos a justificar a manutenção das cautelares, especialmente após resultado negativo de mandado de busca e apreensão de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a manutenção das medidas protetivas de urgência configura constrangimento ilegal passível de correção por habeas corpus; (ii) estabelecer se a inexistência de convivência atual entre as partes afasta a incidência da Lei Maria da Penha; e (iii) determinar se a ausência de apreensão de arma de fogo e o longo lapso temporal desde o término do relacionamento descaracterizam a contemporaneidade do risco à ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus constitui via excepcional para impugnação de medidas protetivas de urgência, sendo cabível apenas diante de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou ausência de fundamentação idônea, vedado o reexame aprofundado de fatos e provas.

A decisão impugnada apresenta fundamentação concreta baseada no boletim de ocorrência, termo de declarações da vítima e Formulário Nacional de Avaliação de Risco de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, os quais evidenciam situação de vulnerabilidade e risco atual à integridade física e psicológica da ofendida.

A palavra da vítima possui especial relevância probatória em casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo diante da natureza clandestina em que normalmente ocorrem tais infrações.

A manutenção das medidas protetivas encontra respaldo na persistência de comportamento intimidatório narrado pela ofendida, circunstância considerada suficiente para justificar a continuidade da proteção estatal em sede de cognição sumária.

A inexistência de arma de fogo apreendida não afasta a caracterização de violência psicológica e moral prevista no art. 7º da Lei nº 11.340/2006, nem descaracteriza o risco à vítima.

A incidência da Lei Maria da Penha não exige convivência atual entre agressor e vítima, alcançando relações íntimas de afeto pretéritas, ainda que encerradas há longo período.

As medidas impostas revelam-se proporcionais e adequadas à finalidade cautelar de preservação da integridade física e psicológica da ofendida, podendo ser revistas pelo Juízo de origem diante de eventual alteração do quadro fático.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus somente autoriza a revogação de medidas protetivas de urgência quando evidenciada flagrante ilegalidade ou ausência de fundamentação concreta.

A palavra da vítima, corroborada por elementos informativos mínimos, constitui fundamento idôneo para imposição e manutenção de medidas protetivas no âmbito da Lei Maria da Penha.

A inexistência de convivência atual entre as partes não afasta a incidência da Lei nº 11.340/2006 em relações íntimas de afeto pretéritas.

A ausência de apreensão de arma de fogo não descaracteriza a violência psicológica e moral nem afasta a contemporaneidade do risco à ofendida.

As medidas protetivas de urgência possuem natureza cautelar e podem ser mantidas enquanto persistirem elementos indicativos de risco à integridade da vítima.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII, e art. 226, § 8º; CPP, arts. 647 e 313, III; Lei nº 11.340/2006, arts. 5º, III, 7º, 18 a 24 e 24-A; CPC, art. 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RHC 34.035/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 05.11.2013, DJe 25.11.2013; STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 24.11.2020, DJe 30.11.2020; STJ, AgRg no HC 813.923/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.08.2023; TJSP, HC Criminal nº 2297943-62.2024.8.26.0000, Rel. Des. Isaura Cristina Barreira, 7ª Câmara de Direito Criminal, j. 07.01.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus nº
8032458-11.2026.8.05.0000

tendo como Impetrante
ALAN FERREIRA BORGES
e como Paciente
UMBERTO ANTONIO LIMA DOMINGUE .

ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer
da ordem
e

DENEG
Á-LA
, nos termos do voto condutor.